Tribunal: TJPA
Processo: 0011673-51.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011673-51.2019.8.14.0133

APELANTE: ALEXANDRE PINHEIRO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMIENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO MAIS BENÉFICA DO TEMA Nº 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico ilegal de entorpecentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do ora apelante, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; ii) a possibilidade de desclassificação para o tipo previsto no art. 28, da Lei de Drogas, mormente a posse para consumo próprio, com aplicação mais benéfica do Tema nº 506 do c. STF; iii) o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Observo que o conjunto probatório produzido durante a instrução processual revela, de forma convincente, que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista na norma legal, em especial pela prova testemunhal obtida a partir do depoimento policial prestado em juízo, e Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos.

4. Evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, resta inviável sua desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes desta Eg. Corte.

5. O Tema nº 506/STF é expresso ao delimitar que será presumidamente usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 (quarenta) gramas de “maconha”.

6. O próprio c. STF tratou de esclarecer que a presunção mencionada possui caráter relativo e poderá ser elidida quando existirem elementos que indiquem o intuito de mercancia.

7. Na espécie, além de ter sido encontrada em poder do apelante quantidade superior à definida pelo c. STF para fins da presunção relativa de posse para uso, tratando-se de 89,50g (oitenta e nove gramas e cinquenta decigramas), as circunstâncias do flagrante, ocorrido no interior do estabelecimento prisional, não deixam dúvidas de que a droga não se destinava apenas ao consumo próprio, mas sim ao tráfico ilícito.

8. Com efeito, foram apreendidas 02 (duas) porções de “maconha”, armazenadas de maneira que denotam, com clareza e segurança, que se destinavam à venda.

9. Assim é que, considerando-se a natureza, a quantidade e as condições em que foram encontradas as substâncias de uso proscrito apreendidas, não restam dúvidas de que o crime praticado pelo apelante foi o do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que inviabiliza a desclassificação pretendida.

10. Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Se a prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a aplicação da Tese fixada no Tema nº 506 do c. STF, incidindo a norma do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sobretudo quando se trata de apreensão superior a 40g (quarenta gramas) de “maconha”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º, 40, III. Tema nº 506/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.113.507/SP 2023/0439329-8, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 17/12/2024; TJ/PA, AP 0800731-19.2023.8.14.0057, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., j. 10/03/2025; TJ/RS, AC nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Rel.ª Des.ª ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª C.C., j. 25/07/2024; TJ/PA, AP nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Rel.ª Des.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª T., j. 02/05/2022; STF, RE nº 635.659/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária, j. 26/09/2024; TJ/DFT, AC nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., j. 21/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Alexandre Pinheiro Araújo
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas nas dependências de estabelecimento prisional
, nos moldes do
artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 23104254, que no dia
05 de dezembro de 2019
, por volta das 11h00min, o ora apelante, custodiado no
Presídio Estadual Metropolitano I – PEM I
, foi
flagrado
com
substância entorpecente
do tipo
“maconha”
, nas dependências daquela casa penal, logo após a realização de visita.

Relatou que, de acordo com o apurado, no dia acima citado, logo após a realização de visitas, o agente prisional
Valber Cézar Rodrigues Maria
passou a realizar vistoria pessoal nos presos que receberam visita, ocasião em que encontrou, escondido debaixo dos pés do ora apelante,
02 (duas) porções
de erva semelhante a
“maconha”
, motivo pelo qual este foi conduzido à
Seccional de Marituba
para as providências cabíveis.

Noticiou que, ao ser ouvido pela autoridade policial, o ora apelante
confessou
a
propriedade da droga
, todavia, ressaltou que era para o seu
consumo próprio
, pois é
viciado
. Ademais,
negou
informar quem havia lhe trazido a droga.

Diante dos indícios de materialidade e autoria delitiva, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em
13 de outubro de 2021
, ID 23104255, a
denúncia
foi
recebida
pelo magistrado
a quo
.

Em
15 de setembro de 2024
, ID 23104381, após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
, sendo concedido ao ora apelante o
direito
de
recorrer em liberdade
.

Em
25 de outubro de 2024
, ID 23104387, a defesa ingressou com o presente recurso.

Em
29 de outubro de 2024
, ID 23104388, foi expedida
Certidão de Intimação
do réu e de
Tempestividade Recursal
.

Na mesma data, o juízo
a quo

recebeu
o presente recurso, ID 23104389.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23104391, a defesa postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o ora apelante seja
absolvido
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ou
desclassificada
a conduta para o tipo previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, reconhecendo-se a
condição
de
mero usuário de drogas
, com a aplicação mais benéfica do
Tema nº 506, do c. STF
, que
descriminalizou
o
porte de 40g (quarenta gramas) de “maconha”
, para uso pessoal, não estando evidenciados os elementos característicos à destinação comercial do entorpecente.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23104393, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 24137848, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Alexandre Pinheiro Araújo
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas nas dependências de estabelecimento prisional
, nos moldes do
artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23104391, a defesa postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o ora apelante seja
absolvido
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ou
desclassificada
a conduta para o tipo previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, reconhecendo-se a
condição
de
mero usuário de drogas
, com a aplicação mais benéfica do
Tema nº 506, do c. STF
, que
descriminalizou
o
porte de 40g (quarenta gramas) de “maconha”
, para uso pessoal, não estando evidenciados os elementos característicos à destinação comercial do entorpecente.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. TEMA Nº 506, STF
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
.

O
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e, para a sua configuração, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito)
verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5.
A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas
. (...).
(STJ - REsp nº 2.113.507/SP 2023/0439329-8, Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024, DJEN 06/01/2025).
Grifei

No caso, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista na norma legal, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). 2.
FUNDAMENTAÇÃO
: Cuida-se de ação penal intentada pela prática do crime previsto no
Artigo 33 c/c artigo 40, ambos da Lei 11.343/06
, em que consta como réu
ALEXANDRE PINHEIRO ARAUJO
.
A materialidade ficou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção
: i)
boletim de ocorrência policial
ii)
auto de apreensão de entorpecentes
iii)
Laudo toxicológico definitivo
, ID 64933195, pg. 4,
atestando a presença da substância Cannabis Sativa L. no material supostamente apreendido com o réu
, com
peso total de 89.50g (oitenta e nove gramas e meio)
.
A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a pessoa do réu
. A testemunha,
policial penal Valber Cezar Rodrigues Maia declarou
,
em juízo
,
que era dia de visita na Casa Penal
,
e percebeu que o acusado
,
ao voltar da visita
,
estava mancando
.
Considerou este fato uma atitude suspeita e ao realizar a revista pessoal encontrou a droga embaixo do pé dele
.
Que o denunciado não disse em que circunstâncias teria adquirido aquela droga
.
Que não tinha referências de que o acusado desenvolvesse atividade de traficância no interior do presídio
.
Que somente o acusado foi conduzido para a delegacia
. A testemunha
policial penal Thiago Nobre Gonçalves declarou
,
em juízo
,
que a droga foi apreendida com o acusado no retorno da visita
.
Que a droga estava presa na sola do pé do acusado
.
Que a visita era feita em espaço coletivo
.
Que o denunciado não disse em que circunstâncias teria adquirido aquela droga
.
Que não tinha referências de que o acusado desenvolvesse atividade de traficância no interior do presídio
. Em sede de interrogatório
o denunciado negou os fatos
.
O relato prestado pelas testemunhas policiais penais
,
descrevendo com detalhe e exatidão a forma como fora conduzida a ação que resultou na prisão do réu
,
devem ser considerados em sua integralidade
. O fato de a prova da acusação estar calcada principalmente no depoimento testemunhal dos agentes que efetuaram a prisão do denunciado não a desqualifica ou a torna imprestável, posto que a prova é uníssona, coerente e contundente com relação aos fatos. Importante ressaltar que,
desde a investigação
,
os agentes narraram que as drogas foram encontradas na sola dos pés do acusado quando ele retornava da visita
,
de maneira que a versão apresentada pelo acusado em juízo
,
encontra-se isolada das demais provas
. De outro lado, ressalte-se que,
para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é indispensável que o agente seja preso no ato da mercancia
. Isso porque,
o tipo descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06 é misto alternativo
,
de natureza múltipla ou de conteúdo variado
,
ou seja
,
todas as condutas ali descritas
,
separadas ou conjuntamente
,
enquadram-se na tipificação legal supramencionada
. Em outras palavras,
o crime se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo
,
não se exigindo efetivo ato de comercialização da droga
. O crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, é daqueles crimes que a doutrina classifica como de
ação múltipla ou de conteúdo variado
,
por ter vários núcleos
,
bastando a realização de quaisquer das condutas previstas em quaisquer desses núcleos para que esteja consumado o delito
. Dessa forma,
não há que se falar também em desclassificação para o uso de entorpecentes
,
eis que a forma e a quantidade com que as drogas foram encontradas são elementos que demonstram a prática de crime relacionado à traficância
. Assim,
por encontrarem absoluta coerência e harmonia em relação aos fatos noticiados
,
na medida em que estão de acordo com as provas existentes
,
encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório
. No que tange à
causa de aumento
,
consoante disposição contida no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006
,
nos delitos previstos no art. 33, em que a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais
,
as penas poderão ser aumentadas de um sexto a dois terços
. In casu,
verifica-se que o delito ocorreu nas dependências do presídio no qual o acusado se encontrava preso
,
motivo pelo qual deve incidir a respectiva majorante
. Por outro lado,
também deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei 11343/06
. Com efeito,
embora preso
,
o acusado era tecnicamente primário à época dos fatos
,
não havendo prova de que se dedicava a atividades criminosas
,
especialmente aqueças relacionadas à traficância
,
nem de que integrava organização criminosa
,
fazendo jus
,
portanto
,
à respectiva minorante
. 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto e por tudo que consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na
DENÚNCIA
, ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para o fim de
CONDENAR
o réu
ALEXANDRE PINHEIRO ARAUJO
, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no
art. 33, §4º, c/c art. 40, III da Lei 11.343/06
. (...).”
ID 23104381.
Grifei

Conforme evidenciado pelo magistrado sentenciante, a
materialidade do crime
está consubstanciada nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00029/2019.100799-2
, ID 23104243, em especial
Boletim de Ocorrência Policial nº 00029/2019.107535-5
, ID 23104245, pág. 09, o
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 23104246, págs. 01-02, o
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório nº 2019.01.006129-QUI
, ID 23104246, pág. 04, e o
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2019.01.006273-QUI
, ID 23104247, pág. 07, o qual atestou que o material entorpecente apreendido tratava-se de:
“
02 (duas) porções de erva prensada pesando no total 89,50 gramas
(...)”
, positivado para a substância
Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol)
, princípio ativo da
Cannabis Sativa L.
, popularmente conhecida como
“maconha”
.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial os relatos dos Policiais Penais
Valber Cézar Rodrigues Maia
e
Thiago Nobre Gonçalves
, os quais foram uníssonos em afirmar que visualizaram o ora apelante caminhando de maneira suspeita, logo após voltar de visita pessoal, no interior do estabelecimento prisional, e ao proceder com a revisa pessoal, encontraram em sua posse entorpecente semelhante a “maconha”, razão pela qual procederam a sua detenção em flagrante.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
e a
negativa de autoria
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“trazer consigo”
.

Sobre o tema, a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos dos policiais, que são considerados válidos. Os depoimentos dos policiais são consistentes e corroborados por outras provas
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800731-19.2023.8.14.0057, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. (...).
1. (...). 3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos agentes de polícia e declarações de usuário de drogas, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais, auto de prisão em flagrante e filmagens realizadas pelos agentes, não havendo falar em absolvição
. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0713732-95.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.974.178, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2025, Publicado no DJe: 17/03/2025).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas em posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o
depoimento prestado por policial
é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao
depoimento do policial
, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO REDIMENSIONADO. PRELIMINARES: (...). MÉRITO:

(...).
Autoria e materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram averiguar denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas existente no endereço
. (...). Manutenção da condenação. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Relator (a): Desembargadora ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 25/07/2024, Publicado em 26/07/2024).
Grifei

RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. (...).

–
O testemunho de policiais é considerado idôneo, suficiente a embasar um sentença criminal condenatória, mormente quando se mostra em consonância com o conjunto probatório
. (...).
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0923592-35.2023.8.12.0001 – Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Jairo Roberto de Quadros
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 21/02/2025, Publicado em: 25/02/2025).
Grifei

Assim sendo, evidenciada a prática do
crime de tráfico de drogas
, resta
inviável
sua
desclassificação
para o
delito de posse para consumo próprio
, tipificado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...). –
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. –
Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
1ª –
Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2022).
Grifei

Por fim, destaca-se que justamente pelas razões delineadas acima é que também
não se pode acolher
o
pleito defensivo
de
incidência
da
Tese Jurídica
fixada pelo
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, no
Tema nº 506
.

Observe-se o que foi estabelecido no âmbito do
c. STF
:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”
(STF – Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, Relator (a): Ministro GILMAR MENDES, Sessão Plenária, DJE divulgado em 26/09/2024, Publicado em 27/09/2024).

Repare-se que o precedente invocado pela combatente defesa é
expresso
ao delimitar que será presumidamente usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 (quarenta) gramas de “maconha”
.

No entanto, o próprio
c. STF
tratou de esclarecer que a presunção mencionada possui caráter relativo e poderá ser elidida quando existirem elementos que indiquem o intuito de mercancia.

Na espécie, além de ter sido encontrada em poder do apelante quantidade superior à definida pelo
c. STF
para fins da presunção relativa de posse para uso, tratando-se de
89,50g (oitenta e nove gramas e cinquenta decigramas)
, as circunstâncias do flagrante, ocorrido no
interior do estabelecimento prisional
, não deixam dúvidas de que a droga não se destinava apenas ao consumo próprio, mas sim ao tráfico ilícito.

Com efeito, foram apreendidas
02 (duas) porções de “maconha”
, armazenadas de maneira que denotam, com clareza e segurança, que se destinavam à venda.

Assim é que, considerando-se a
natureza
, a
quantidade
e as
condições
em que foram encontradas as substâncias de uso proscrito apreendidas, não restam dúvidas de que o crime praticado pelo apelante foi o do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, o que
inviabiliza
a
desclassificação
pretendida.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Se a prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a aplicação da Tese fixada no Tema n. 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo quando se trata de apreensão superior a 40g de maconha
. (...). Recurso não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.947.162, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2024, Publicado no DJe: 29/11/2024).
Grifei

Destarte, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas, e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que o ora apelante realizou um dos verbos nucleares da norma, pois fora flagrando
trazendo consigo
substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Em atenção ao
princípio da ampla devolutividade recursal
, observando que, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, a
pena base
foi
aplicada
no
patamar mínimo legal
, elevada na fração de
1/6 (um sexto)
, na
segunda etapa dosimétrica
, por
incidência
da
circunstância agravante
do
artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006
, e reduzida na fração de
2/3 (dois terços)
, na
terceira fase dosimétrica
, por
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, de maneira fundamentada, compreendo
não haver o que modificar
a pena aplicada ao ora apelante.

Para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Recurso de Apelação Penal
, interposto em favor de
Alexandre Pinheiro Araújo
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025